Tribunal: TJDFT
Processo: 0740295-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE VALORES DOS DESCONTOS. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. POSSIBILIDADE.
1. Em questionamento sobre tutela provisória que indefere medida de urgência voltada à suspensão de cobrança de parcelas de empréstimo consignado, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Demonstrado, em caráter liminar, o perigo de dano consistente no prolongamento de insuperável ciclo de endividamento e a possibilidade de ofensa aos preceitos de dignidade humana subjugando a parte sequer ao mínimo existencial, cabível a limitação, em tutela de urgência, de descontos em conta corrente.
3. Deu-se provimento ao recurso.